Tribunal: TJES
Processo: 0000921-84.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-84.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000921-84.2024.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu Alessandro Nascimento dos Santos das imputações da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941. O réu, supostamente sob efeito de álcool e cocaína, teria agredido e ameaçado de morte a então namorada, Elizabeth Maria Azevedo de Paula Helmer, com o uso de uma faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por prova documental, é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática de vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica, mesmo sem a oitiva de testemunhas presenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou a existência de equimose decorrente de ação contundente, em consonância com a narrativa da ofendida.

A autoria é inconteste, extraída do depoimento firme, coerente e detalhado da vítima em todas as fases da persecução penal, no qual relatou que o apelado a segurou com força pelos braços e a ameaçou de morte com uma faca.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando alinhada aos demais elementos de prova, não sendo desvalorizada pela mera ausência de testemunhas oculares.

A ausência de uma versão contraposta aos fatos, uma vez que o réu optou por exercer o direito ao silêncio em juízo e negou genericamente as acusações na fase extrajudicial, reforça a tese acusatória.

A não oitiva das testemunhas presenciais, familiares da vítima, não gera nulidade, pois seriam ouvidas como informantes e a Defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

As condutas do réu amoldam-se aos tipos penais imputados. A agressão física sem produção de lesões corporais configura a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), e a promessa de morte proferida com o emprego de uma faca caracteriza o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), delito formal que se consuma com o temor infligido à vítima.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível em crimes de violência doméstica, por se tratar de dano
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso na denúncia, requisito preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo pericial e requerimento de medidas protetivas, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, ainda que o delito não tenha ocorrido na estrita clandestinidade.

A conduta de agredir fisicamente a vítima, segurando-a pelos braços e causando-lhe equimose, sem configurar lesão corporal de maior gravidade, amolda-se à contravenção penal de vias de fato.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para intimidá-la, sendo o temor demonstrado pela busca imediata de auxílio estatal.

Conforme o Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, é devida a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
), condicionada ao pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c'; 44, I; 61, II, 'f'; 69; e 147,
caput
. Código de Processo Penal, art. 386, II e VII. Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), art. 21. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000921-84.2024.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que absolveu o réu ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS das imputações do crime previsto no art. 147, "caput", do Código Penal, e na contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/1941, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de maio de 2024, por volta das 05h52min, na Rua Amapá, nº 0, em Novo Brasil, Cariacica/ES, Alessandro Nascimento dos Santos, supostamente alterado pelo consumo de álcool e cocaína, praticou vias de fato e ameaçou sua então namorada, Elizabeth Maria Azevedo de Paula Helmer.

De acordo com o documento, Alessandro agarrou a vítima pelos braços, pegou uma faca e a ameaçou, dizendo que "se a declarante não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém", além de proferir xingamentos.

Por tais fatos, o apelante fora absolvido em relação ao delito de ameaça e da contravenção penal por vias de fato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A r. sentença absolutória fundamentou-se na premissa de que a prova seria insuficiente para a condenação, uma vez que, não tendo os crimes ocorrido em clandestinidade, a palavra da vítima não poderia, isoladamente, sustentar o decreto condenatório, notadamente pela ausência de oitiva de testemunhas oculares.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Magistrado sentenciante, a análise detida do conjunto fático-probatório conduz à conclusão diversa.

A materialidade dos delitos de ameaça e da contravenção de vias de fato encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 14558416), pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 14558416) e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 14558420), que atestou a existência de equimose decorrente de ação contundente, em plena consonância com a narrativa apresentada pela ofendida.

A autoria, por sua vez, é inconteste.

A vítima ELIZABETH MARIA AZEVEDO DE PAULA HELMER, em todas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou depoimento firme, coerente e rico em detalhes, tanto na fase inquisitória quanto sob o crivo do contraditório judicial. Relatou, de forma harmônica, que o apelado, seu então namorado, em meio a uma crise de ciúmes, a agrediu fisicamente, segurando-a com força pelos braços, e, na posse de uma faca, a ameaçou de morte, afirmando que "se a declarante não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém".

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra alinhada aos demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. O fato de a infração não ter sido perpetrada na mais estrita clandestinidade, por si só, não desnatura o alto valor probatório do depoimento da ofendida.

A jurisprudência pátria confere especial credibilidade à sua palavra em razão da natureza desses delitos, e não como uma condicionante que se esvai na presença de terceiros.

Ademais, o apelado não logrou êxito em apresentar qualquer versão dos fatos que pudesse lançar dúvida sobre o relato da vítima. Na fase extrajudicial, limitou-se a negar genericamente os fatos. Em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Embora tal postura não possa ser interpretada em seu desfavor, ela resulta na ausência de qualquer narrativa contraposta ou elemento de prova que enfraqueça a robusta e coerente tese acusatória.

No que tange à não oitiva das testemunhas presenciais, cumpre salientar que se tratava dos filhos e familiares da vítima. Consequentemente, seriam ouvidos na condição de informantes, sem o compromisso de dizer a verdade, e suas declarações, muito provavelmente, apenas corroborariam o relato já firme e detalhado da ofendida.

Não é razoável supor que familiares da vítima apresentariam versão favorável ao seu agressor. A Defesa, por sua vez, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo concreto advindo da ausência de tais oitivas, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente demonstradas.

Passo à análise da tipicidade das condutas.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, caracteriza-se pela prática de atos de agressão ou violência física contra pessoa, desde que não configurem lesões corporais. A conduta do apelado, ao segurá-la à força pelos braços, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional.

Por sua vez, o crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, incutindo-lhe temor.

A promessa de morte, proferida pelo apelado enquanto empunhava uma faca, possui idoneidade para intimidar e atemorizar, o que de fato ocorreu, tanto que a vítima buscou imediatamente o auxílio estatal e requereu medidas protetivas.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade das condutas, a reforma da sentença para condenar o réu é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Para a contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-a em 15 (quinze) dias de prisão simples, uma vez que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram neutras no caso em análise.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, agravo a pena em 5 (cinco) dias, tornando-a definitiva em
20 (vinte) dias de prisão simples
, à míngua de outras causas modificadoras.

Para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, porquanto não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas.

Na segunda fase, reconheço a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e agravo a pena em 10 (dez) dias, fixando-a provisoriamente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, totalizando
20 (vinte) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e 11 (onze) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (
sursis
), ante a violência que permeia as infrações, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983, a fixação de um valor mínimo é viável nos crimes de violência doméstica, sendo o dano considerado presumido (
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso na peça acusatória.

No presente caso, tal requisito foi devidamente cumprido, uma vez que o Ministério Público requereu, de forma explícita, a fixação de valor indenizatório na denúncia.

Dessa forma, considerando as circunstâncias da infração e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e, por conseguinte,
CONDENAR
o réu
ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, e do artigo 147,
caput
, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do artigo 69, do Código Penal, às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
e 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)